Tribunal: TJBA
Processo: 0306555-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306555-49.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Advogado(s)
:
YASMIN CONDE ARRIGHI

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALOISIO DE MAGALHAES FILHO, DANIEL DE CASTRO MAGALHAES, RAIMUNDO MESSIAS NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CLAREZA DO ACÓRDÃO AO TRATAR DO SEGURO FIANÇA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0306555-49.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A e como embargados PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.